Tribunal: TRF3
Processo: 5002389-88.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
143/1327)

5002389-88.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002389-88.2021.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBENS LOURENCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON DONATO MARQUES NETO - SP426780-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo e, embora comprovada a especialidade da integralidade de um dos períodos requeridos, sua pretensão foi acolhida parcialmente, tendo, ainda, juntado aos autos judiciais documento obtido posteriormente em relação a segundo período cujo enquadramento requer.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Diferenças decorrentes da revisão devidas desde a citação.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002389-88.2021.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON DONATO MARQUES NETO - SP426780-A

APELADO: RUBENS LOURENCO DA SILVA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, dos períodos laborados em condições insalubres, para fins de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde o requerimento administrativo (06/08/2012).

Prolatada sentença de procedência para reconhecer como tempo de serviço especial os períodos de 3/12/1998 a 30/9/2005 e de 7/10/2005 a 6/8/2012, bem como determinar que converta a aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo (06/08/2012), observada a prescrição quinquenal, compensados os valores já recebidos.

Acórdão de Id. 252415374, pelo qual rejeitada a matéria preliminar e, no mérito, negado provimento ao apelo do INSS.

Acórdão de Id. 263326229, por meio do qual dado parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela autarquia para “estabelecer que a questão do termo inicial dos efeitos financeiros deverá ser apreciada pelo juízo da execução e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ, bem como estabelecer a incidência da taxa Selic a partir de 9/12/2021, nos termos da EC n.o 113/2021, e os critérios de incidência da verba honorária, nos termos da fundamentação, supra.”.

Interposto recurso especial pelo INSS (Id. 263936553), sobreveio a decisão de Id. 268703472, determinando a suspensão do trâmite do processo “até ulterior definição acerca da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça” mediante o julgamento dos Recursos Especiais 1.894.637/ES, 1.904.561/SP, 1.904.567/SP, 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema Repetitivo 1.124).

Diante do julgamento dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) retomado o julgamento e proferida nova decisão (Id. 345153894), desta vez determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 08/10/2025, publicado em 06/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Reanalisando o feito sob a ótica do Tema 1.124, deve ser afastada, inicialmente, a argumentação do INSS relativa à falta de interesse de agir da parte autora, cuja consequência seria a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da falta de juntada no processo administrativo da documentação necessária para exame pela autoridade administrativa do pedido de reconhecimento de tempo de atividade especial.

Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de tempo especial e juntou alguns dos PPPs trazidos nesta via judicial.

Malgrado aqui tenha anexado outro PPP, referente ao trabalho realizado na empresa Prefab Construções Prefabricadas LTDA não constante do processo administrativo, nota-se que foi obtido posteriormente, somente em 21/09/2020 (Id. 206746063).

E mesmo em relação ao período trabalhado na empresa Consid Construções Pré-Fabricadas, verifica-se que o PPP que instruía o procedimento administrativo era apto a comprovar o enquadramento da integralidade do período requerido (de 13/05/1985 a 30/09/2005), porém ensejou somente o reconhecimento do interstício de 13/05/1985 a 02/12/1998 (Id. 206746061, pp. 30-32 e 55-56).

Ainda na fase instrutória do pleito administrativo, verifica-se que a perita médica havia feito registro de exigências, as quais não foram informadas ao segurado (Id. 206746061, p. 54), restando-lhe as vias judiciais.

Assim, ao contrário do alegado pelo INSS, não se nota intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

No entanto, quanto ao termo inicial do benefício, a situação se insere na hipótese descrita no item 2.3. supramencionado, levando à fixação do termo inicial de pagamento das diferenças a partir da data da citação.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o julgamento no tópico em que define o termo de inicial de pagamento das diferenças decorrentes da revisão, fixando-o na data da citação, mantendo, no mais, a decisão proferida por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo e, embora comprovada a especialidade da integralidade de um dos períodos requeridos, sua pretensão foi acolhida parcialmente, tendo, ainda, juntado aos autos judiciais documento obtido posteriormente em relação a segundo período cujo enquadramento requer.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Diferenças decorrentes da revisão devidas desde a citação.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e alterou o julgamento no tópico em que define o termo inicial de pagamento das diferenças decorrentes da revisão, fixando-o na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão